Tribunal: STF
Processo: RE 1455738
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 96):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, BASE DE CÁLCULO, INCONSTITUCIONALIDADE. INTERESSE PROCESSUAL.
    Não tem interesse processual a parte que postula repetição de indébito tributário com fundamento na inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/1991, diante da vinculação administrativa da Receita Federal do Brasil à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 595838. Precedentes.”
    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 106), foram rejeitados (Doc. 121).
    No RE (Doc. 134), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA SÃO LUCAS LTDA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV, e LV, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido desconsiderou o direito de petição e de acesso ao Poder Judiciário, ao entender que “a Recorrente não poderia se utilizar, diretamente, da via judicial, antes de uma prévia negativa do Fisco, uma vez que a Administração Pública expediu atos no sentido de reconhecer o direito pretendido” (fl. 12, Doc. 134).
    Pondera que, “ao contrário do que entendeu o v. Acórdão combatido, o contribuinte não está adstrito, nem obrigado por lei, a pleitear a restituição do indébito tributário administrativamente, submetendo-se às regras e exigências infralegais expedidas pela Receita Federal do Brasil” (fl. 13, Doc. 134).
    Ressalta que “inexiste a necessidade de prévia negativa no âmbito administrativo para possibilitar a propositura de ação judicial que visa, inclusive, o direito à repetição do indébito (via compensação ou restituição). Dito de outra forma, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede que o Poder Judiciário exerça sua função jurisdicional e aprecie os pedidos expostos na exordial pela Recorrente” (fls. 13-14, Doc. 134).
    Afirma que o acórdão recorrido, ao “manter a extinção do feito, acaba por acarretar o enriquecimento ilícito da União, na medida em que resulta na perda de aproveitamento de crédito dos contribuintes” (fl. 15, Doc. 134). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 3, Doc. 134):
    “a) Da Repercussão Política, Econômica, Jurídica e Social da Matéria 
    11. Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente Recurso Extraordinário merece conhecimento deste e. STF, em razão da repercussão geral que envolve a matéria em debate.
    12. Como se depreende do v. Acórdão ora recorrido, a controvérsia posta nos autos cinge-se ao interesse processual da Recorrente de propor Ação judicial, sem prévia negativa da Administração Pública.
    13. Na hipótese dos autos, como restará fundamentado adiante, o v. Acórdão recorrido violou a Constituição Federal, pois concluiu que o fato de a Administração Pública ter editado “a Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2014, Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013, Nota PGFN/CRJ 604/2015 e Ato Declaratório Interpretativo RFB 5/2015”, afastaria o interesse processual da Recorrente, mesmo diante da disposição do art. 5º, incisos XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV.
    14. Assim, a solução do presente feito é de interesse não só das partes aqui envolvidas, mas de milhares de empresas que se encontram na mesma situação jurídica, sendo impedidas de ingressarem com demandas judiciais para respaldarem seus direitos, e, por conseguinte, indevidamente compelidas ao prévio requerimento administrativo, como condição para recuperarem valores indevidamente recolhidos.
    15. A questão é relevante do ponto de vista econômico e social em razão do ônus financeiro envolvendo a questão (perda de competências), e considerando a situação de crise que assola o País, obrigando empresas a fecharem suas portas em razão da pesada carga tributária, evidencia-se extremamente relevante a discussão posta nos presentes autos.
    16. Neste mesmo aspecto constata-se a relevância política da questão, haja vista que, por se tratar de matéria tributária, a decisão não ficará adstrita apenas a um caso concreto, mas terá efeito cascata em relação a todo um universo de contribuintes que se submetem à situação ora discutida, e e, eventualmente, em face da decisão proferida, poderão pleitear o seu direito diretamente na esfera judicial, o que demonstra, também por este aspecto, a pertinência da matéria sob exame.
    17. Por fim, cumpre demonstrar que o tema possui relevância jurídica, na medida em que se está diante da violação de disposições constitucionais, sendo certo que a definição da matéria em debate, norteará o julgamento de inúmeros processos similares ao presente, que tramitam neste e nos demais tribunais brasileiros.
    18. Ante ao exposto, resta demonstrada a repercussão política, econômica, jurídica e social da matéria, motivo pelo qual o presente Recurso deve ser conhecido.”
    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 148).
    Recebidos os autos nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução do processo à origem para a aplicação dos Temas 318, 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 177).
    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem entendeu que o Tema 318/STF (Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral) não tem aderência ao caso dos autos, bem como que o acórdão recorrido está de acordo com as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, negando, no ponto, seguimento ao apelo extremo. No que toca à matéria relativa à necessidade de prévio requerimento administrativo e à falta de interesse de agir à parte, determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 184). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA SÃO LUCAS LTDA contra acórdão que negou a segurança, por meio da qual a empresa impetrante pretendia o reconhecimento da inexigibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária de tomador de serviços prestados por cooperativa de trabalho. O TRF4 entendeu que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu, com base em precedente vinculante do STF, a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, bem como que a norma já foi suspensa pela Resolução do Senado Federal 10/2016; assim, não havendo pretensão resistida, falta interesse processual para pleitear o direito em juízo.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente